Tribunal: TJMT
Processo: 0001849-73.2015.8.11.0042
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001849-73.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), JHONATHAN ALVES DOS SANTOS - CPF: 039.289.371-11 (APELANTE), LUIS EDUARDO OLIVEIRA MIRANDA - CPF: 924.655.281-49 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INCONFORMISMO DA DEFESA –
1) NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS EM RAZÃO DA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO
– TESE DE OFENSA À INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO – DESCABIMENTO – EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES QUE INDICAVAM A OCORRÊNCIA DO ILÍCITO NA RESIDÊNCIA – ATUAÇÃO POLICIAL LEGITIMADA PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO

–
2) PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO PARA A FIGURA DE POSSE PARA CONSUMO PESSOAL
– IMPOSSIBILIDADE – DEPOIMENTOS COERENTES DOS POLICIAIS MILITARES, ALIADOS AOS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS, COMO A APREENSÃO DE ENTORPECENTE E PETRECHOS NA RESIDÊNCIA DO ACUSADO – DENÚNCIAS ANÔNIMAS DANDO CONTA DA PRÁTICA DA COMERCIALIZAÇÃO DE ENTORPECENTE –
RECURSO DESPROVIDO.

1)

O tráfico de drogas, por ser crime de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, torna-se dispensável a expedição de mandado judicial para que os policiais possam adentrar na residência de propriedade do suspeito, a fim de fazer cessar a ação delituosa. Assim, não há que se falar em nulidade das provas obtidas na busca domiciliar realizada à míngua de autorização judicial quando a situação retratada nos autos situa-se nas exceções contempladas pela norma constitucional que assegura o direito à inviolabilidade de domicílio (artigo 5o, inciso XI), como ocorre na hipótese, visto que as circunstâncias do caso concreto demonstram que a diligência foi precedida pela constatação de circunstâncias que indicavam, fortemente, a provável ocorrência de situação de flagrante delito no interior da residência.

2)

Inviável a absolvição ou desclassificação para o delito do artigo 28 da Lei n.o 11.434/06, ante a apreensão de entorpecentes em poder do acusado, após o recebimento de prévias denúncias anônimas sobre a prática de outro crime, assim como sobre a realização do comércio malsão, conforme depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante.

3)

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
Jhonathan Alves dos Santos
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou parcialmente procedente a denúncia para condená-lo nos autos n.o 1849-73.2015.811.0042, Código: 387772, à pena privativa de liberdade de
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, em regime
semiaberto
, e 200 (duzentos) dias-multa, por infração ao disposto no
art. 33, § 1o, inciso I, da Lei n.o 11.343/06 c/c art. 16,
caput
, da Lei n.o 10.826/03
.

Inconformado, o apelante pleiteia em suas razões (Id. 26330471 e 26330978), a nulidade da sentença em razão da ilegalidade da apreensão de droga como meio de prova, tendo em vista a ocorrência de violação ao direito de inviolabilidade de domicilio. Subsidiariamente, requer a reforma da sentença no que se refere à absolvição por ausência de provas ou a desclassificação para o crime previsto no art. 28 da Lei de Drogas.

Em contrarrazões (Id. 26330980), o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso interposto.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr.

Jorge da Costa Lana, é pelo desprovimento do recurso interposto, mantendo-se intacta a sentença condenatória. (Id. 34722964-TJ/MT).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Infere-se da denúncia (Id. 26327478), que no dia 25 de dezembro de 2014, por volta das 17h30min, os policiais militares foram acionados via CIOSP para atender uma ocorrência em que um indivíduo, que conduzia a camionete Amarok, de cor branca e placa QBI 2969, com um reboque transportando um Jet-ski, havia efetuado disparos de arma de fogo na Rua São Luiz, Bairro Lixeira, em Cuiabá.

Ao se deslocarem até o referido local, os policiais localizaram o veículo, que estava estacionado em frente a residência do apelante Jhonathan Alves dos Santos, ao passo que o reboque com o jet-ski estava guardado na garagem do imóvel. Os policiais então realizaram busca na residência do apelante e encontraram diversos materiais comumente utilizados no tráfico de drogas, sendo eles: 01 (uma) balança de precisão; carretel de linha; duas colheres, uma peneira, uma tesoura e uma panela com resquícios de droga; plásticos recortados (paraquedas); 01 (uma) porção de ácido bórico; 01 (um) frasco de xylestesin (lidocaína); 01 (um) frasco de removex; 02 (dois) frascos de acetona; 02 (duas) munições de calibre 12; 06 (seis) munições de calibre 380; 13 (treze) munições de calibre 9mm; e 01 (uma) pistola calibre 380 com 11 (onze) munições do mesmo calibre.

Em razão disso, os investigadores de polícia concluíram que o apelante estava envolvido há algum tempo com o tráfico de drogas e, em consulta ao banco de dados do CIOSP, constatou-se a existência de uma “denúncia anônima” noticiando o tráfico de drogas realizado por ele na rua em que reside, sendo que o referido registro informa o apelido do apelante, bem como suas características físicas.

Passo à análise do pleito defensivo.

1)

NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS ANTE A VIOLAÇÃO AO DIREITO DE INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO.

Conforme relatado, ao investigarem uma denúncia de um indivíduo em uma caminhonete efetuando disparos de arma de fogo, a polícia se deslocou até o local e logrou êxito em encontrar o veículo citado nas denúncias, sendo que este encontrava-se estacionado na frente da residência do apelante, porém, de acordo com a defesa, ao serem questionados acerca da propriedade do veículo, o Senhor Vinicius Bernardini, se identificou.

De acordo com o apelante, embora todos tenham sido revistados, nada de ilícito foi encontrado. O apelante então se identificou como proprietário da residência, tendo os policiais adentrado no local arbitrariamente e realizado busca domiciliar, na qual foi localizada a arma e as supostas drogas e material da manuseio de entorpecente.

Em razão de tais fatos, a defesa do apelante sustenta a ilegalidade da apreensão de droga como meio de prova, em razão da violação ao direito de inviolabilidade de domicílio, sob o argumento de que
“o apelante não estava sendo investigado pela prática do crime de tráfico. Não havia contra ale nenhuma investigação para apurar seu envolvimento com o tráfico, mas mesmo assim realizaram a entrada ilegal na residência”,
sendo que
ingressaram na residência sem autorização válida de seu proprietário e sem ordem judicial
.

Assevera, ainda, que não ha que se falar que no case houve o consentimento do proprietário da residência para ingresso dos policiais, posto que diante dos fatos e da presença policial é evidente que qualquer autorização eventualmente concedida o foi mediante constrangimento e, portanto, foi viciada.

Como é cediço, o tráfico de drogas é crime permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, circunstância que torna dispensável a expedição de mandado judicial ou de autorização para que os policiais possam adentrar na residência, a fim de fazer cessar a ação delituosa.

Esse, a propósito, o entendimento da Corte Superior de Justiça:

“Caracterizada, em princípio, a prática do delito de tráfico de entorpecentes, cuja permanência lhe é própria, podem os agentes públicos adentrar o domicílio do suspeito, independentemente de mandado judicial, para reprimir e fazer cessar a ação delituosa, a qualquer hora do dia, mesmo em período noturno.”

(HC n. 183110/SP, rel. Min. Gilson Dipp, DJe 17.8.2011).

Portanto, não há ilegalidade no ingresso dos policiais na residência de propriedade do apelante, tendo em vista a natureza permanente do delito ora sob análise, isto devido ao estado de flagrância.

Sendo assim, os agentes públicos agiram nos limites da ordem constitucional:
“A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”
.

(Art. 5o, inciso XI).

Outrossim, verifica-se que a excepcionalidade da medida foi condizente com as circunstâncias do caso concreto, tendo em vista que
os policiais militares afirmaram que o apelante, proprietário da residência, autorizou a entrada no local e, o próprio apelante afirmou em seu depoimento em juízo que autorizou a entrada da polícia, dizendo “abri o portão para eles e eles ficavam perguntando cadê a arma”
,

bem como muito bem justificada, tendo em vista que após abordar todos os presentes no local e identificarem o proprietário da residência onde encontrava-se o veículo da denúncia e, após realizarem a abordagem, os policiais avistaram a arma de fogo em cima de uma caixa d’água localizada na varanda da residência, solicitaram apoio de outras viaturas e, ao adentrarem na casa, após a autorização do proprietário, localizaram 01 (uma) balança de precisão; carretel de linha; duas colheres, uma peneira, uma tesoura e uma panela com resquícios de droga; plásticos recortados (paraquedas); 01 (uma) porção de ácido bórico; 01 (um) frasco de xylestesin (lidocaína); 01 (um) frasco de removex; 02 (dois) frascos de acetona; 02 (duas) munições de calibre 12; 06 (seis) munições de calibre 380; 13 (treze) munições de calibre 9mm; e 01 (uma) pistola calibre 380 com 11 (onze) munições do mesmo calibre.

Tem-se, ainda, que em consulta ao banco de dados do CIOSP,
a polícia constatou a existência de uma “denúncia anônima” noticiando o tráfico de drogas realizado pelo apelante na rua em que reside
, constando na referida denúncia o apelido do apelante, bem como suas características físicas.

Nota-se que as circunstâncias do caso concreto autorizaram a realização da busca no domicílio do apelante, diante da situação de flagrância.

Segundo o entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, não há nulidade na prisão em flagrante, na hipótese em que o ingresso em domicílio alheio decorrer de investigações anteriores acerca do cometimento do crime de tráfico de drogas. Isso porque é possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência. Conforme se verifica:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO PROCESSO PELA ILICITUDE DAS PROVAS. INEXISTÊNCIA. DENÚNCIA ANÔNIMA. INSTRUMENTO NOTICIADOR DE FATO ILÍCITO. FLAGRANTE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. RESPALDO LEGAL. CRIME PERMANENTE. SÚMULA 568/STJ. RECURSO DESPROVIDO. 1. A garantia constitucional de inviolabilidade ao domicílio é excepcionada nos casos de flagrante delito, não se exigindo, em tais hipóteses, mandado judicial para ingressar na residência do agente. Todavia, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio. No caso, os elementos concretos constatados na diligência iniciada a partir de uma denúncia anônima e que inclusive resultou na apreensão de razoável quantidade de cocaína legitimaram a atuação policial. 2. Incidência da Súmula 568/STJ: "O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema". 3. Agravo regimental não provido.
(STJ, AgRg no AREsp 1308346/AM, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/09/2018, DJe 14/09/2018)

No mesmo sentido, tem-se julgado deste Tribunal:

“Descabida a decretação de nulidade da ação penal com base na suposta violação do domicílio do apelante, porquanto o tráfico de drogas, por ser delito de natureza permanente, não exige a apresentação de mandado de busca e apreensão para o ingresso dos policiais na residência do acusado, máxime quando constatada a existência do estado de flagrância.”
(Ap no 23592/2017 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli – Terceira Câmara Criminal – 13.6.2017).

Ademais,

consoante o entendimento do STF, é dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante de crime permanente, podendo-se realizar as medidas sem que se fale em ilicitude das provas obtidas
.

À propósito, no mesmo sentido é o aresto de minha relatoria, que restou assim ementado,
verbis
:

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE – PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – ALEGADA ILEGALIDADE NA PRISÃO EM FLAGRANTE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – INOCORRÊNCIA – CRIME PERMANENTE – SITUAÇÃO EM FLAGRANTE QUE AUTORIZA A PRISÃO DO ACUSADO (...) Nos crimes permanentes, como é o tráfico de drogas, o estado de flagrância se conserva enquanto perdurar a permanência e a entrada de agente policial na residência do acusado, sem prévio mandado de busca e apreensão e/ou prisão, é possível no caso do delito ora tratado, dadas as especificidades, de modo que, se obedecidos os trâmites legais no ato flagrancial, não há falar em ilegalidade deste.”
(TJMT: Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva, Órgão julgador: Terceira Câmara Criminal, julgado em 14/5/2014).

À vista desses argumentos, não há que se falar em ilicitude das provas obtidas por ocasião da prisão em flagrante do apelante por meio de busca domiciliar realizada pelos policiais civis e, portanto,
não procede a aventada nulidade das provas obtidas
.

2)

DA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DELITO DE POSSE PARA CONSUMO PESSOAL.

A defesa do apelante postula a absolvição pelo crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06) aduzindo ausência de provas da existência do fato, ou desclassificação do referido crime para o de porte de droga para consumo próprio (art. 28,
caput
, da Lei n.o 11.343/06), sob o argumento de que a quantidade de droga, bem como a ausência de prova do comércio de droga deve conduzir à desclassificação do crime, tendo em vista que
“é usuário de drogas, que havia pessoas em sua casa, que também fazia uso de drogas, mas que no momento da busca domiciliar não havia drogas, mas apenas resquícios deixados do dia anterior, que os pertences que foram atribuídos a ele não são de sua propriedade”
.

Após analisar os fatos descritos na denúncia, com as provas colhidas na instrução criminal, nota-se que a
materialidade
delitiva
ficou devidamente demonstrada pela denúncia (Id. 26327478), boletim de ocorrência (Id.

26327492), Inquérito Policial (Id. 26327479), Auto de prisão em flagrante (Id. 26327480), Auto de Apreensão (Id 26327496), Relatório Policial (Id. 26327963), Laudo de Constatação n.o 2820/2014 (Id. 26327494),

o qual concluiu que a substância apreendida apresentou resultado positivo para
ions boratos
(ácido bórico) pesando 199,82g (cento e noventa e nove gramas e oitenta e dois centigramas), bem como concluiu pela presença de resquícios de cocaína nos materiais apreendidos, dados estes confirmados posteriormente pelo laudo definitivo n.o 3.14.2015.13550-01 (Id. 26329459).

A
autoria
do crime pelo qual restou condenado, de igual forma, exsurge do conjunto probatório amealhado aos autos.

O apelante sustenta que não há provas nos autos que confirmem a traficância, sendo ele tão somente usuário e que, um dia antes comprou R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) de pasta-base para transformar em cocaína para uso próprio, afirmando, ainda, que na festa do seu aniversário, que ocorreu no dia anterior aos fatos, usou drogas e alguns convidados também usaram dessa droga, mas que não ganha dinheiro com isso.

In casu
, a ser ouvido em juízo, o apelante afirmou:

“(...) Que sobreter achado arma na minha casa é verdade (...); Que falar que eu estou vendendo droga, isso ai é mentira (...); Que no dia 24, um dia antes eu era meu aniversário e eu tinha feito uma coisa lá mas era para meu consumo(...); Que depois da virada do dia 24 para o dia 25 ai fomos para a Lagoa Trevisan com parentes e alguns amigos (...); Que eu já tinha usado, já tinha acabado tudo (...); Que a caminhonete não era minha (...); Que quando aconteceu a apreensão, que eles entraram em casa, não deixaram nem minha mãe sair do quarto dela (...); Que os itens listados no B.O. estavam na minha casa mas a balança de precisão não (...); Que eu tinha a arma por defesa pessoal mesmo, já ha uns dois anos(...); Que a arma estava em cima do banheiro desmuniciada e a munição no guarda roupa (...); Que era munição de 380 (...); Que colocaram que tinha munição de 9mm,

isso ai não é verdade (...); Que não é verdade que eu comercializo drogas (...); Que comprei R$ 150,00 de droga um dia antes (...); Que era pasta base e eu transformei ela em cocaína (...); Que não ocorreu nenhum disparo de arma de fogo (...); Que não uso a arma no dia a dia (...); Que o Vinicius que estava comigo é colega meu, é cliente do meu pai há muitos anos (...); Que eu usei droga na minha festa (...); Que eu dei droga na minha festa, mas não ganhei dinheiro com isso aí (...); Que não sei afirmar a quantidade de droga que tinha em gramas (...); Que a polícia apareceu na minha casa as 5h da tarde e foram aparecer comigo na delegacia as 11h30min da noite (...);

Que a polícia chegou nós estávamos em frente a minha casa, tínhamos acabado de chegar, a casa estava fechada ainda (...); Que eles revistaram os carros e não encontraram nada, ai perguntaram quem morava lá e eu disseque era eu (...): Que abri o portão para eles e eles ficavam perguntando cadê a arma (...)”.

(Interrogatório apelante Jhonathan Alves dos Santos, em juízo – Id. 26330983).

Contrariando as declarações do apelante, tem-se o depoimento da
testemunha Wilson Pereira Padilha Neto – policial militar
, que ao ser ouvida na fase judicial (Id.
26330983
) afirmou:

“(...) Que recebemos a informação via CIOSP que uma Amarok branca estaria efetuando disparos de arma de fogo (...); Que eu e minha equipe fomos realizar rondas pela região e nos deparamos com uma caminhonete com as mesmas características, porém, o Jet-ski estava dentro de uma residência (...); Que todos foram abordados, nada foi encontrado (...); Que o proprietário da casa autorizou nossa entrada (...); Que fizemos revista e encontramos em cima da caixa d’água uma pistola 380 com algumas munições, agora não sei precisar quantas eram (...); Que como houve aglomeração, tinha muita gente, solicitamos apoio de outra guarnição e como ninguém se prontificou a assumir a autoria do disparo, todos foram conduzidos até o CISC para esclarecer os fatos (...); Que minha equipe adentrou a casa dele, e no quarto encontramos um forno elétrico, materiais utilizados na confecção de pasta base para cocaína, ácido bórico, tinha linha, tesoura, plástico cortado, assim conduzimos por tráfico de entorpecente (...); Que na ocasião ele mencionou que a arma era de posse do outro conduzido (...); Que os disparos foram vistos saindo da Amarok, e quem estava conduzindo era justamente esse rapaz que estava na companhia do Jhonathan (...); Que a casa tinha dois andares e a caixa d’água ficava na área, na parte externa da casa (...); Que a arma estava em cima da caixa d’água, era de fácil acesso (...); Que a arma estava carregada(...); Que não sei dizer o local que houve o disparo, pois ficamos sabendo através de denúncia (...); Que a outra equipe da ROTAM chegou primeiro ao local (...); Que quando eu cheguei ao local todos estavam sendo abordados em via pública (...); Que a casa já estava aberta, eles já haviam chegado e o Jet-ski estava lá dentro (...); Que adentramos na residência para verificar a situação, devido o histórico do local e alguns já terem passagem pela polícia (...); Que a minha equipe ficou responsável pela busca domiciliar, e o Jhonathan se mostrava muito temeroso pelo fato da equipe adentrar o quarto dele (...); Que a festa não estava sendo na residência dele, salvo engano eles estavam voltando da Lagoa Trevisan (...); Que durante a entrevista, o réu informou que um rapaz trazia a droga para ele de Várzea Grande e ele dentro de sua residência transformava em cocaína e revendia (...)”.

No mesmo sentido foram as informações prestadas pela
testemunha Oscarmo de Barros Goncalves – investigador de polícia
, que quando ouvido em juízo (Id.
26330983
), destacou:

“(...) Que fizemos levantamento no bairro Lixeira e Baú, conversamos com bastante moradores da região, fizemos entrevista com ele (...); Que ele falou que estava chegando da Lagoa Trevisan, que tinha comprado R$ 150,00 de pasta base de cocaína e na casa dele mesmo tinha transformado em cocaína (...); Que ele negou que fazia o comércio de droga (...); Que conversamos com vários moradores, fizemos vários levantamentos e ficou bem evidente que ele estava envolvido com o comércio de entorpecente (...); Que os próprios colegas dele, alguns chegaram a dizer que ele só comercializava para manter o vício mesmo (...); Que as pessoas que tentavam defender ele, mesmo assim acabavam entregando que ele realizava o comercio da droga (...); Que levantamos junto ao CIOSP uma denuncia de 2011 alegando que ele era um dos fornecedores ali do bairro (...); Que o Jhonathan alegou que estava trabalhando em uma lanchonete, mas conversando com a tia dele e alguns colegas ficou confirmado que ele havia vendido a lanchonete e estava desempregado (...)”.

No que se refere à alegação de inexistência de provas que comprovem a mercancia de drogas pelo apelante, verifica-se que os depoimentos dos policiais militares são coerentes e harmônicos em confirmar a existência de denúncias dando conta da comercialização de entorpecente, as quais, tendo em vista estarem no local averiguando outra ocorrência e, suspeitando do cometimento de outro crime no local, decidiram averiguar, ocasião na qual lograram êxito em encontrar o entorpecente e os petrechos destacados nos autos.

Vale gizar que os depoimentos policiais – prova de suma importância para embasar a condenação em delitos desse jaez, cometidos na clandestinidade –, aliados às circunstâncias da prisão das apelantes e da apreensão grande quantidade e variedade de droga, constituem substratos probatórios suficientes para a manutenção do édito condenatório pelo delito de tráfico de entorpecentes, mormente quando não restou evidenciada qualquer tendência dos policiais em incriminarem injustificadamente o apelante, com o escopo de conferir suposta legalidade às suas atuações profissionais.

No sentido da relevância probatória dos depoimentos policiais é o
Enunciado Orientativo n.o 8
, aprovado pela Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste eg. Sodalício,
in verbis
:

“Enunciado Orientativo n.o 8.
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Sobreleva-se destacar, que o aludido delito é de ação múltipla ou conteúdo variado, apresenta várias formas de violação da mesma proibição, e basta para a consumação da prática de uma das ações ali previstas, sem a necessidade de efetiva comprovação da mercancia.

Tem-se, ainda, que embora o apelante pleiteie, em segundo plano, a
desclassificação do crime de tráfico para a conduta de porte para consumo pessoal
, sustentando a tese de que é apenas usuário de droga, ainda que tal fato tivesse sido comprovado nos autos, não teria o condão de excluir a caracterização da mercancia, pois a desclassificação para o crime descrito no art. 28, da Lei Antidrogas exige prova robusta acerca da condição de usuário; e, concomitantemente, a verificação inequívoca de que a droga não se destinava ao tráfico, mas, sim, ao consumo próprio, situação essa, que não restou demonstrada nos autos.

Imperioso ressaltar que, embora o apelante tenha negado a prática do delito de tráfico ilícito de entorpecentes, foi preso em flagrante delito praticando dois dos verbos nucleares do tipo penal, quais sejam, “
ter em depósito” e “guardar”
a fim de entregar a consumo de outrem, tendo em vista que o próprio apelante afirmou que compartilhou o entorpecente com os demais presentes em sua festa, mesmo que tenha sustentado que não cobrou por isso, tendo fornecido gratuitamente, de modo que não há como emprestar o mínimo de veracidade as suas assertivas, visto que não produziu, como deveria, qualquer prova hábil a ampará-las, porquanto, as provas colhidas nos autos se mostram perfeitamente capazes de embasar o decreto condenatório.

Não obstante, estabelece o
enunciado n.o 3
, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, realizada no dia 02/3/2017,
verbis
:

“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006”.

No caso, não vejo qualquer óbice em utilizar o precedente firmado por esta Corte de Justiça.

Frise-se, conquanto seja possível que o apelante seja realmente usuário de drogas, tal circunstância não as isenta da responsabilidade penal pela prática do crime de tráfico, visto que o tipo penal discriminado no artigo 33, da Lei no 11.343/06, é de conteúdo múltiplo, de modo que se pune a conduta de “vender”, “expor à venda”, “oferecer”, “ter em depósito”, “guardar”, “entregar a consumo”, “trazer consigo”, dentre outras, não havendo necessidade de o traficante ser flagrado no momento exato da venda.

A propósito, nessa relação de interdependência, é exatamente o tráfico que fomenta o consumo de drogas.

Em abono dessa conclusão, o renomado jurista Guilherme de Souza Nucci assenta que,
“por configurar o art. 28 da Lei Antidrogas uma regra penal muito mais benevolente, “muitos traficantes buscam, como meio de defesa, a desclassificação da infração penal da figura do art. 33 (antigo art. 12 da Lei 6.368/76) para o tipo do art. 28 (antigo art. 16 da Lei 6.368/76).”
(
in
Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, 3.ed. rev. atual. ampl. São Paulo: editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 319).

Assim, é evidente que a pretensão do legislador foi evitar que o responsável pela disseminação da droga ilícita fique impune escondendo-se sob o manto da tese do usuário.

Portanto,
não assiste razão ao pedido de absolvição, assim como o de desclassificação para a conduta descrita no artigo 28, da referida Lei
, eis que, ao contrário do que alega a defesa, as provas constantes são suficientes para embasar o decreto condenatório pelo crime de tráfico, pois, como foi possível verificar dos autos, restaram cabalmente provadas a autoria e materialidade do crime pelo qual o apelante remanesceu condenado, inexistindo dúvidas a amparar a aplicação do preceito em comento.

Ante o exposto, em
consonância com o parecer
ministerial,
nego
provimento
ao recurso interposto por

Jhonathan Alves dos Santos
, mantendo incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020